Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718329-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA, preso em flagrante no dia 10/05/2023, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129 §13, 140 caput, 147 caput do CPB c/c 5o, III da Lei 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial no 591/2023-16a DP, Ocorrência Policial no 4245/2023-16a DP, processo n° 0706178-34.2023.8.07.0005 e medidas protetivas n° 0706177-49.2023.8.07.0005, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. (Num. 46635652 – Pág. 36 a 39). Realizada audiência de custódia em 12/05/2023, foi o Paciente colocado em liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento de diversas medidas cautelares, dentre elas monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias (Num. 46637908 – Pág. 50). Argumenta a Impetrante que “a concessão do monitoramento eletrônico não foi precedida de qualquer justificativa, bem como não seguiu os critérios legais de necessidade e adequação, estando eivada de desproporcionalidade e desarrazoabilidade.” (Num. 46637906 - Pág. 2). Diz que o Paciente é primário, de bons antecedentes, mora em endereço diverso da suposta vítima e não houve nenhum registro de ocorrência anterior envolvendo as partes, e “que a medida cautelar de monitoração eletrônica, por provocar limitações ao direito de locomoção, possui conteúdo gravoso e severamente restritivo, devendo ser aplicada apenas quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, em evidente subsidiariedade, merecendo prevalência, apenas, em relação à decretação da prisão preventiva. (Num. 46637906 - Pág. 2 e 3). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da decisão que determinou o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/05/2023, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129 §13, 140 caput, 147 caput do CPB c/c 5o, III da Lei 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial no 591/2023-16a DP, Ocorrência Policial no 4245/2023-16a DP, processo n° 0706178-34.2023.8.07.0005 e medidas protetivas n° 0706177-49.2023.8.07.0005, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. (Num. 46635652 – Pág. 36 a 39). Realizada audiência de custódia em 12/05/2023, foi o Paciente colocado em liberdade provisória, sem fiança, contudo, mediante o cumprimento de diversas medidas cautelares, dentre elas monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. Impetrou, desta forma, o presente Habeas Corpus em face da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante monitoramento eletrônico. Compreendo que a liminar não deve ser concedida. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Vê-se, portanto, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a medida de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública (proteção da vítima e evitar reiteração delitiva), porquanto necessário manter uma vigilância mais estrita sobre o paciente, em face de indícios de que ele teria, segundo relato da vítima, feito pouco caso de eventual medida protetiva. Dessa forma, conforme bem pontuou o Juízo singular, “O custodiado é primário, de bons antecedentes. O relato de agressões e ameaça à vítima exigem, para que se garante sua integridade física e psíquica, que o custodiado se mantenha dela afastado. Para tanto, devem ser aplicadas as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato. Tendo em vista o relato da vítima de que o custodiado teria feito pouco caso de eventual protetiva, para garantir a eficácia dessas medidas lhe deve ser imposto monitoramento eletrônico, com raio de exclusão em torno da residência da vítima”. Tendo em vista o contexto de suposta agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva anterior, tudo em situação de violência doméstica, entendo que a medida de monitoração eletrônica não se mostra uma medida cautelar gravosa e desproporcional, sendo, em verdade, necessária para maior segurança da suposta vítima. Nesse sentido, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificaram a determinação de monitoramento eletrônico do paciente, uma vez que as medidas protetivas fixadas inicialmente não se revelaram suficientes para a salvaguarda da integridade da vítima e para a prevenção de novas condutas delitivas. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 13 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial